Tribunal: TJDFT
Processo: 0004889-87.2017.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0004889-87.2017.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, FERNANDO PARENTE VIEGAS D E S P A C H O Colha-se o parecer ministerial. Brasília, 24 de setembro de 2020 14:49:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator